Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706814-49.2022.8.07.0007 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI Agravado: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0701902-85.2022.8.07.0007. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator